Tribunal: TJDFT
Processo: 0728851-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. QUANTIA NÃO CREDITADA NA CONTA BANCÁRIA DESTINATÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consistente em condenar o Banco do Brasil S/A a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 38.598,04 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 54585472.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Desse modo, a legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos restou evidenciado a relação entre as partes litigantes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Na inicial, narra a parte autora ser herdeira do espólio de Isaura Moreira Lima de Izaga, conforme inventário no 0037762-56.2015.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Aduz que, após homologada a partilha, lhe caberia o percentual de 62,5% do saldo existente na conta judicial, abatida a quantia de R$ 244.360,23 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e vinte e três centavos), sendo que o remanescente seria distribuído entre os demais herdeiros. Acrescenta que o banco requerido equivocou-se na distribuição dos valores que cabiam aos herdeiros, tendo transferido a quantia que fazia jus para outra herdeira, no importe de R$ 38.598,04 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos). Requereu a condenação do banco a ressarcir-lhe quantia de R$ 38.598,04 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos), acrescido juros legais e atualização monetária.
5. No caso dos autos, incontroverso ter havido falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Analisando detidamente os autos, constata-se que o próprio banco, por meio do Ofício acostado no ID 54585431, reconheceu o erro na transferência dos valores, vindo a depositar a quantia de 38.598,04 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos) na conta de outra herdeira, o que trouxe prejuízo à recorrida.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Não subsiste a alegação do banco de que o fato teria ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, tentando, assim, eximir de sua responsabilidade. A recorrida em nada contribuiu para o erro que culminou na transferência errônea dos valores, os quais foram creditados em conta diversa da informada pelo Juízo do inventário. Da mesma forma, não pode o banco imputar o erro na transação à herdeira que recebeu os valores e negou-se a devolvê-los, até porque pode, pelos meios legais, ajuizar ação de regresso para reaver os referidos valores. Acrescente-se que o próprio Juízo do inventário oficiou o Ministério Público para apuração da conduta da herdeira que recebeu o depósito.
8. Assim, consideradas a reprovabilidade e ausência de justificativa na conduta do banco, que não demonstrou ter adotado cautelas indispensáveis ao exercício de sua atividade financeira, além da intensidade e duração do mal-estar experimentado pela recorrida, não merece reparos a sentença recorrida.
9. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.